Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. LEI 14.034/20. OPÇÃO DE MUDANÇA DE VOO NÃO CONFERIDA AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOMATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S/A, em face da r. sentença que a condenou nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora o dano material de R$ 20.974,35 (vinte mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), a ser corrigido desde o respectivo desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (art. 55, da Lei no 9.099/95) (...)”.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 36318468) e com preparo regular (ID 36318469). Contrarrazões não apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Narra a autora/recorrida, que efetuou compra de passagem aérea junto à recorrente, trecho BRASÍLIA/MIAMI/BRASÍLIA, com data de ida marcada para o dia 22/12/2021 e volta para o dia 03/01/2022. Contudo, a empresa cancelou seu voo e o remarcou as passagens para os dias 21/12/2021 e 01/01/2022, respectivamente. Verificou-se, posteriormente, via internet, que esse voo também foi cancelado, sem nenhum aviso prévio. Impossibilitada de viajar nessas datas, solicitou o devido reembolso, contudo, as condições apresentadas se verificaram inviáveis, levando a parte a adquirir outro bilhete aéreo em outra companhia aérea, com valor muito acima do que tinha planejado.

5. Em suas razões recursais, a recorrente/requerida alegou que o voo foi cancelado de forma justificada, pois decorreu da redução da malha aérea por conta da pandemia do covid-19, ou seja, em virtude de caso fortuito ou força maior, sendo passível de aplicação do parágrafo único do art. 373 do CPC, pois tais efeitos não eram passíveis de impedimento. Ademais, segundo suas razões, foi oferecido, à recorrida, a reacomodação em voo subsequente, conforme resolução da Anac. Assim, entende a recorrente que não há que se falar em responsabilidade pelos supostos danos, pois não ocorreu qualquer falha na prestação de serviço. Por fim, assevera, ainda em seu favor, que nos termos da lei 14.034/20, tem o prazo de 12 meses, do cancelamento do voo, para reembolso e que este prazo ainda não expirou. Por todo o alegado, requer a reforma da r. sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

6. O caso dos autos está inserido nas consequências estabelecidas pela Lei 14.034/20. Na hipótese, o cancelamento se deu dentro do período estabelecido na citada lei, qual seja, entre 19/03/2020 e 31/12/2021, contudo, no foi observado o que estabelece o §2° do art 3° do mesmo diploma legal. Aduz o respectivo dispositivo:

“Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.”

7. A recorrente, embora tenha oferecido reacomodação em outro voo, com data diversa, falhou na prestação do seu serviço quando cancelou este segundo voo, sem aviso prévio, e sem oferecer nova possibilidade de remarcação. Assim, agiu com desídia quanto ao que estabelece Lei 14.034/2020. Cumpre ressaltar que não há demonstração, no processo, de tais fatos não ocorreram. Ademais, a recorrente além de não oferecer mais nenhuma possibilidade de troca, ainda ofertou reembolso abaixo do que foi gasto pela requerida, gerando, assim, a possibilidade de prejuízo financeiro. Pelo exposto, mostra-se irretocável a r. sentença de primeiro grau, pois não restou demonstrado o cumprimento dos dispositivos legais capazes de retirar a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço. Dano material devido.

8. Quanto ao valor, verifica-se nos autos (ID 36317876) que a requerida desembolsou para compra de outro bilhete, $3.884,14 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro dólares e quatorze centavos). Assim, convertendo os valores para moeda nacional (Real), se mostra razoável o valor fixado em sentença, qual seja, R$20.974,35 (vinte mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

9. Pelas razões expostas, não merece reparo a r. sentença.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Fixadas custas e honorários sucumbenciais em desfavor da recorrente, no valor correspondente a 10% da condenação (artigo 55, da Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.